Tribunal: TJES
Processo: 5023021-11.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023021-11.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEMARY FARIAS FERREIRA SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Leonardo..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: Nº 5023021-11.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ROSEMARY FARIAS FERREIRA SANTOS

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A

SENTENÇA:
ADRIANO CORRÊA DE MELLO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE COMPRA. ESTORNO PARCELADO. LIMITAÇÃO INDEVIDA DO LIMITE DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado contra sentença que afastou o dano moral em ação indenizatória fundada em falha na prestação de serviço decorrente de estorno parcelado após cancelamento de compra realizada por cartão de crédito.

2. Fato relevante. Compra cancelada em razão de entrega incompleta. Estorno realizado de forma parcelada, com manutenção dos lançamentos na fatura e liberação gradual do limite.

3. Decisão anterior. Sentença que não reconheceu dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o estorno parcelado, com manutenção de lançamentos e limitação do crédito após cancelamento da compra, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral, bem como definir a responsabilidade pelos prejuízos causados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A manutenção dos lançamentos na fatura, com devolução paulatina, restringe indevidamente o limite de crédito do consumidor após o cancelamento da compra, caracterizando falha na prestação do serviço e prática abusiva, por impor desvantagem excessiva ao consumidor e transferir o risco da atividade econômica.

6. A limitação prolongada do crédito viola a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

7. A necessidade de reiteradas tentativas de solução administrativa configura desvio produtivo do consumidor.

8. Situação que ultrapassa mero aborrecimento e gera dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O estorno parcelado de compra cancelada, com manutenção de lançamentos na fatura e restrição do limite de crédito, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral. 2. A responsabilidade pelo dano é exclusiva da administradora do cartão de crédito quando a restrição decorre da forma de processamento do estorno.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária movida por ROSEMARY FARIAS FERREIRA SANTOS em face do BANCO BRADESCO S/A e de A F DE OLIVEIRA ARAUJO LTDA
.

A sentença julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial.

A autora recorreu arguindo falha na prestação do serviço e da ilicitude do estorno parcelado face ao cancelamento integral do negócio jurídico.

Não houve contrarrazões.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora.

Conheço
do presente recurso
inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

No mérito, entendo que o recurso merece
parcial provimento
, para reformar a sentença exclusivamente quanto ao reconhecimento do dano moral.

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que a parte autora realizou compra parcelada no valor de R$ 1.595,00, posteriormente cancelada em razão da entrega incompleta dos produtos, tendo o estorno sido realizado de forma igualmente parcelada, com manutenção dos lançamentos originários na fatura e liberação gradual do limite do cartão.

A controvérsia reside em verificar se tal conduta configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral.

Ainda que se admita que o estorno parcelado possa decorrer de práticas operacionais das administradoras de cartão de crédito, tal circunstância não afasta o dever de observância dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor, especialmente quando há cancelamento integral da compra.

No caso concreto, a manutenção dos lançamentos na fatura, com devolução paulatina dos valores, implicou indevida restrição do limite de crédito da consumidora, reduzindo sua capacidade de compra por período prolongado, mesmo após a desconstituição do negócio jurídico.

Tal conduta, além de configurar falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), também se enquadra como prática abusiva, nos termos do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente porque impõe ao consumidor desvantagem manifestamente excessiva e transfere indevidamente o risco da atividade econômica ao destinatário final do serviço.

Com efeito, ao manter o valor integral da compra comprometido no limite do cartão, mesmo após o cancelamento da transação, a instituição financeira restringe indevidamente a liberdade de escolha da consumidora e condiciona, na prática, o restabelecimento de seu crédito ao decurso de tempo, circunstância que viola a lógica do equilíbrio contratual e a função social das relações de consumo.

Trata-se, portanto, de conduta que ultrapassa a esfera da mera operacionalidade do sistema financeiro, caracterizando vantagem indevida e incompatível com a boa-fé objetiva, vedada pelo art. 39, incisos V e IX, do CDC.

Além disso, os elementos constantes dos autos demonstram que a autora precisou envidar esforços reiterados para solucionar a controvérsia, inclusive com tentativas administrativas frustradas, caracterizando hipótese de desvio produtivo do consumidor, situação amplamente reconhecida pela jurisprudência como apta a gerar dano moral indenizável.

Nesse contexto, não se trata de simples aborrecimento, mas de violação concreta aos direitos da personalidade da consumidora, diante da frustração legítima, da limitação indevida de seu crédito e da necessidade de mobilização anormal de tempo e energia para resolução de problema criado pelos fornecedores. Assim, impõe-se o reconhecimento do dano moral.

Todavia, no tocante à responsabilidade, entendo que a condenação deve recair exclusivamente sobre a instituição financeira.

Isso porque, conforme se verifica dos autos, a empresa fornecedora procedeu ao cancelamento da compra conforme requerido pela consumidora, não havendo demonstração de resistência injustificada ou de conduta posterior que tenha contribuído para a manutenção da restrição de crédito.

Por outro lado, a limitação do limite do cartão e a forma de processamento do estorno são inerentes à esfera de atuação da administradora do cartão, a quem competia promover a recomposição imediata do crédito da consumidora após a ciência do cancelamento.

Assim, o dano experimentado decorre diretamente da conduta da instituição financeira, que manteve indevidamente comprometido o limite do cartão, razão pela qual deve responder de forma exclusiva pela indenização.

No tocante ao quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e as circunstâncias do caso concreto.

Diante disso, entendo adequada a fixação da indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar o dano suportado e desestimular a repetição da conduta, sem ensejar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e condenar apenas o
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido de correção monetária e juros de mora desde o arbitramento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Dr. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Com o devido respeito e pedindo vênia ao eminente Relator, divirjo do seu judicioso voto quanto ao reconhecimento dos danos morais, apresentando os fundamentos que seguem.

A controvérsia em análise cinge-se em verificar se o estorno parcelado de uma compra cancelada, que temporariamente comprometeu o limite de crédito da consumidora, é fato suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Embora o Relator tenha vislumbrado a ocorrência de falha na prestação do serviço e o consequente abalo extrapatrimonial, entendo que a situação vivenciada pela recorrente
não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento
cotidiano decorrente das relações de consumo.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual ou a falha na prestação de serviço, por si só, não geram dano moral
in re ipsa
(presumido). Para que haja o dever de indenizar, é imprescindível a comprovação de que o evento tenha causado ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a imagem ou a integridade psicológica do indivíduo.

No caso dos autos,
não há comprovação de dano moral
. A recorrente não demonstrou desdobramentos fáticos extraordinários, como a negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, a impossibilidade de adquirir itens de primeira necessidade devido à restrição do limite, ou qualquer situação vexatória perante terceiros.

A dinâmica de estorno parcelado de compras na modalidade crédito, embora cause inegável frustração e transtorno pela retenção momentânea do limite, consubstancia-se em entrave operacional e contratual. A simples alegação de perda de tempo útil (desvio produtivo), sem a demonstração concreta de que as tentativas de resolução administrativa causaram um impacto severo na rotina da consumidora, não é suficiente para elevar o fato à categoria de lesão extrapatrimonial.

A banalização do dano moral deve ser evitada, reservando-se a reparação para as hipóteses em que o homem médio, nas mesmas condições, sentir-se-ia aviltado, o que não se verifica na retenção temporária de limite de cartão de crédito sem maiores consequências.

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
, divergindo do eminente Relator, para manter incólume a sentença de piso que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Todavia,
suspendo a exigibilidade
de tais verbas, por ser a parte recorrente beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.